Tribunal: TJDFT
Processo: 0756798-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO. RECONHECIMENTO. VACÂNCIA. RECONDUÇÃO. CARGO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. LEI 8112/90. LC 840/2011. CLT. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais consistentes na anulação do ato administrativo de exoneração, a fim de declarar a vacância do cargo, mantendo-se, assim, o seu vínculo com a administração pública e, via de consequência, seu cargo estável de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustenta a aplicação da Lei 8112/90, e não a Lei Distrital 840/2011, e alega que o valor da causa deve ser fixado enquanto ato administrativo, e não com base no cálculo dos vencimentos do referido cargo. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, o autor noticia que era servidor estável no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e fora aprovado em concurso (emprego público) na área de Engenharia Elétrica na Petrobrás Distribuidora. Acrescenta que, primeiramente, requereu licença para interesse particular e, diante de seu indeferimento, foi impelido a solicitar a exoneração do cargo público.
4. A controvérsia reside na análise da legalidade do ato administrativo que determinou a exoneração do autor, e não a vacância, do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, com a consequente negativa de sua recondução ao referido cargo público.
5. O instituto jurídico da vacância é regulado pela Lei 8112/90, art.33, VIII, para as hipóteses de posse do servidor em outro cargo inacumulável e, por outro lado, a recondução pretendida ocorre sempre que houver inabilitação em estágio probatório do outro cargo para o qual se afastou (art.29, I, Lei 8112/90). Dos aludidos dispositivos, extrai-se a necessidade de se tratar de dois cargos públicos em regime estatutário.
6. No mesmo sentido, registre-se que a Lei Complementar 840/2011 dispõe, em seu art. 54, que, ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado. Conforme se depreende da leitura do art. 37 do mesmo diploma legal, a recondução, por sua vez, exige a reprovação ou desistência em estágio probatório, o que revela que ambos os institutos, vacância e recondução, são incompatíveis com o regime jurídico da CLT, pois este não se refere a cargo público, tampouco estabelece a realização de estágio probatório.
7. Infere-se que a legislação concernente à espécie revela-se evidente no sentido de que a vacância e eventual recondução aplicam-se na hipótese de se tratarem de cargos públicos, o que não é o caso dos autos, pois a Petrobrás, empresa pública da União, o regime não é estatutário, e sim o celetista, de direito privado, onde se tem a figura do empregado público.
8. Assim, em se constatando a observância dos aspectos concernentes à regularidade formal e ao atendimento dos ditames legais do ato administrativo em comento, bem como do princípio da legalidade, vislumbra-se a irresignação do autor quanto ao não reconhecimento do ato de sua exoneração como sendo de vacância.
9. Em relação ao valor da causa, imprescindível associá-lo ao benefício econômico pretendido com a propositura da demanda e, portanto, é de se inferir que a reintegração ou recondução postulada demanda um valor da causa de 12 prestações correspondentes à remuneração do autor e, portanto, escorreita a r.sentença na sua fixação.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).